Tribunal: STF
Processo: AI 401222
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Prestadora de serviços. Descumprimento de
obrigações trabalhistas. Responsabilidade subsidiária do Estado. Confronto da Lei
8.666/93 com o  Enunciado nº 331, item IV, do TST. Ofensa indireta à CF. Inexistência
de inconstitucionalidade de lei federal a ensejar a interposição de RE pela alínea "b"
do permissivo constitucional (art. 102, III). Regimental não provido.